Tribunal: TJDFT
Processo: 0729601-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729601-04.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: WASHINGTON LUIS BATISTA BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Homologação do Laudo Pericial. Evolução dos Cálculos. Incidência de Juros e Correção Monetária, até o pagamento do débito. Higidez do Laudo. Decisão Mantida. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma de decisão que homologou o laudo pericial. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de os cálculos evoluírem sem requerimento do exequente com a aplicação de juros após a sua concordância. III. Razões de decidir 3. Não há que se falar em evolução de cálculos sem o requerimento do agravado, pois deve incidir sobre o valor apurado da dívida remanescente correção monetária e juros legais de 1,0% ao mês, até a data do depósito. 4. Constatado que as insurgências da agravante foram devidamente analisadas e esclarecidas pelo Perito Judicial, em oportunidades diferentes, e que foram repelidas as incongruências apontadas, deve ser mantido o laudo inicial. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. A parte recorrente alega violação aos artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil e 917, inciso III, do Código de Processo Civil, suscitando excesso de execução e equívocos nos cálculos homologados pela r. decisão. Afirma que o Expert entendeu que há pedido da ré para que os cálculos se evoluam desde o início, todavia, não há qualquer pedido nesse sentido, indicando que não há mais debate sobre as parcelas homologadas. Aduz que, em que pese não haver divergência entre as partes em relação à parcela homologada, a atualização do Expert aplica juros de mora sobre parcela de juros do período anterior, o que não pode prevalecer, porquanto enseja o anatocismo. Acrescenta que a decisão recorrida representa benefício ilícito ao recorrido e gera o enriquecimento sem causa. Requer seja determinada a adequação do laudo pericial. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil e 917, inciso III, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028